Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Reclamação contra Decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0704999-94.2021.8.07.0018, diante do pedido de cumprimento do que restou decidido no AGI 0734777-66.2021.8.07.0000 e expedição dos requisitórios, indeferiu o pedido por ainda não ter havido o transito em julgado do acórdão. Em síntese, afirma a Exequente-Reclamante que foi dado provimento ao aludido Agravo de Instrumento para determinar que o feito fosse remetido à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Aduz que requereu o cumprimento do que restou decidido, mas foi surpreendido pelo ato reclamado, que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0734777-66.2021.8.07.0000, sem observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Argumenta que seria de absoluta ineficácia a interposição de Agravo de Instrumento contra a Decisão impugnada, haja vista o estranho comportamento da MMa. Juíza, pois considerando que descumpriu o que foi decidido no agravo referido, certamente descumprirá tantos outros que sejam interpostos, não lhe restando outra alternativa senão valer-se da presente medida como último remédio. Nessa esteira, aduz a Reclamante que estão demonstrados a plausibilidade do direito, o erro de procedimento e a afronta à autoridade de decisão judicial deste Tribunal. Assevera que a demora no julgamento da Reclamação certamente lhe causará danos de impossível ou difícil reparação, acrescentando que as verbas perseguidas tem caráter alimentar e que não há risco de irreversibilidade da medida. Pugna pela concessão de liminar para determinar que o Juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença e para que expeça, de imediato, as requisições de pagamento na forma da lei. Ao final, que seja julgada procedente a Reclamação para cassar a Decisão combatida, tornando definitivo o provimento liminar. Custas pagas. É a suma dos fatos. É cediço que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste eg. TJDFT, por sua vez, preceitua: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” E o § 1o: § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. No caso, como relatado, a Reclamação volta-se contra Decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado do AGI 0734777-66.2021.8.07.0000. Oportuno destacar que ao recurso de Agravo de Instrumento foi dado provimento para rejeitar a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de Sentença. Nesse contexto, a Exequente peticionou ao Juizo a quo pela remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos, sobrevindo a Decisão atacada: “Chamo o feito à ordem, pois verifico que, na certidão de ID 109912007, de 29/11/2021, constou que decorreu in albis o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID 104788816. Ocorre que, no ID 111210141 , em 13/12/2021, foi noticiada a interposição do Agravo de Instrumento n.o 0734777-66.2021.8.07.0000, em relação ao qual não houve o trânsito em julgado, não tendo havido a preclusão da decisão de ID 104788816. Assim, declaro inválida a certidão de ID 109912007 e a certidão de ID 112870468, na qual foram apresentados cálculos pela contadoria judicial. Ademais, a autora apresentou a petição de ID 125487160, informando que foi dado provimento ao Agravo de Instrumento n.o 0734777-66.2021.8.07.0000, requerendo o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à contadoria judicial. Ressalte-se que, não houve a análise do juízo de retratação em relação ao aludido agravo porquanto a autora não apresentou as razões do recurso nestes autos. Em consulta aos autos do referido recurso, verifica-se que não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido sem seu âmbito e que no recurso os autores pretendem a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Assim, eventual modificação do acórdão alterará o valor do crédito executado para pagamento por precatório. Além disso, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa, seria necessária a expedição de dois precatórios.Todavia, consoante artigo 100, § 8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução. Também, este Tribunal de Justiça adotou o Sistema de Administração de Precatórios - SARPRE para expedição de precatório, no qual, se faz necessário preenchimento das informações pertinentes, como a indicação do índice de correção monetária, data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e da preclusão da fase do cumprimento de sentença. O preenchimento das citadas informações só será possível após o trânsito em julgado da decisão atacada ou, consequentemente, após o trânsito em julgado do recurso interposto. Além do mais, há a impossibilidade técnica (sistema SAPRE) de expedir precatório em quantia inferior ao teto para expedição de RPV. Ainda, impossível juridicamente a expedição de requisição de pequeno valor - RPV, na pendência do recurso, sem conhecimento de que o valor total do crédito ensejaria pagamento por esta modalidade de requisição ou se por precatório. Dessa forma, ante a possibilidade de alteração do valor devido e considerando a impossibilidade de expedição de dois precatórios, o pedido dos autores deverá ser indeferido. Em face das considerações alinhadas, indefiro, por ora, o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial, devendo aguardar-se o trânsito em julgado do recurso supracitado.” (id Num. 36494187 - Págs. 155/156) Tenho que a negativa de pronta remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos e imediata expedição dos requisitórios enquanto aguarda o trânsito em julgado não significa que o entendimento da i. Magistrada tenha afrontado a autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. Ademais, através de consulta aos autos do aludido Agravo de Instrumento observa-se que contra o v. acórdão foram opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal, conclusos para julgamento, através dos quais busca efeitos modificativos ao Julgado. Diante desse quadro, se há irresignação contra a Decisão reclamada que teve por necessário aguardar a preclusão das vias impugnativas para só então dar cumprimento ao acórdão, convém lembrar que contra as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença, o artigo 1015, par. único do CPC prevê o cabimento do Agravo de Instrumento. Quanto às assertivas apresentadas na Inicial no sentido de que seria de absoluta ineficácia a interposição dessa via recursal porque a MMa. Juíza certamente descumprirá tantos outros agravos que venham a ser interpostos, trata-se de pressuposição que não tem o condão de autorizar o manejo da Reclamação. Ora, é sempre oportuno lembrar que a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. Sendo assim, sem vislumbrar desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento do AGI 0734777-66.2021.8.07.0000 e tendo em vista que a Reclamação não constitui meio hábil para alterar pronunciamento judicial contrário aos interesses da parte, resulta que a via eleita não merece ser admitida. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, ex vi do 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 198, inciso I, do RITJDFT. I. Brasília, 7 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator